Tribunal: STF
Processo: ARE 1366596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):
    “TAXISTA - RENOVAÇÃO DE FROTA - EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (fls. 2-4, Doc. 4):
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o autor, na qualidade de permissionário de táxi, pretende obter o direito de renovar o respectivo certificado, sem a necessidade de substituir o veículo após seis anos, exigência feita pelo réu, nos termos do Decreto 38.242/2013. 
    A sentença de fls. 139/140 julgou improcedente o pedido. 
    Recurso inominado interposto pela parte autora em fls. 74/79 repisando os argumentos lançados na inicial, no sentido de que não foi possível realizar a troca do veículo, diante do quadro de crise econômica vivido pelo país nos últimos anos e que o Decreto 38.242/2013 deve ser declarado como inconstitucional, uma vez que, viola o direito social fundamental, previsto no art. 6º, caput da Constituição Federal. 
    Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado à fl.100. 
    É o relatório. Voto. 
    Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. 
    No caso, não há como acolher a pretensão do Recorrente. 
    A alínea “d”, do artigo 16, do Decreto 38.242/2013, dispõe que: “o veículo deverá ter no máximo 6 (seis) anos de uso, contados a partir do ano de fabricação.” 
    De acordo com o Certificado de Registro e Licenciamento (fl.18), o veículo foi fabricado no ano de 2010, ou seja, ultrapassa o máximo de 6 (seis) anos de uso. 
    A exigência de renovação da frota a cada seis anos prevista no referido Decreto é absolutamente legal, pois razoável e proporcional às particularidades da função exercida pelos taxistas, notadamente, pela necessidade de se garantir segurança e conforto aos passageiros. Ademais, os taxistas gozam de isenções e incentivos fiscais para que, justamente, renovem a frota sem excessiva onerosidade. 
    De todo o modo, a permissão de um serviço público não tem apenas bônus, mas também ônus, que devem ser cumpridos e respeitados independente da eventual capacidade econômica. 
    À conta de tais fundamentos, VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO interposto pelo autor, para manter integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 6):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – INEXISTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    No RE (Doc. 7), interposto com amparo no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES VELOSO sustenta a inconstitucionalidade da legislação local (Decreto 38.242/2013, alterado pelo Decreto 47.327 de 27/03/2020), que estabelece que o veículo a ser utilizado para a prestação de serviço de táxi não pode ter mais de seis anos de fabricação, ao argumento de que “tal normativa se revela desproporcional e inconstitucional uma vez que, viola direito social fundamental, previsto no art. 6º, caput da Constituição Federal, qual seja, o direito ao trabalho.” (fl. 6, Doc. 7).
    Defende que o decreto local, carece de razoabilidade e proporcionalidade, já que o seu veículo “está em perfeitas condições tendo sido aprovado com louvor nas vistorias realizadas” (fl. 6, Doc. 7).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 3-4, Doc. 7):
    “Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. 
    Nos termos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    No caso dos autos, se discute à luz dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade, assim como do direito constitucional ao trabalho, o Decreto 38.242/2013, que em seu art. 16º passou a prever que o veículo de taxe tenha no máximo 6 anos de uso. 
    Tal situação afetou toda a classe de motoristas de táxi do Município do Rio de Janeiro, uma vez que, diante do cenário de recessão econômica, não puderam trocar seus veículos sendo, portanto, impedidos de trabalhar. 
    Assim, certo é que o presente caso se reveste da relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas. ”
    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 9).
    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refutou integralmente o referido óbice sumular, aduzindo que “a divergência não se funda na “ofensa a direito local”, mas sim em ofensa direta a dispositivos constitucionais, motivo pelo qual não se aplica a Súmula nº 280 do STF ”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual a parte autora objetiva obter autorização para, na condição de permissionário de táxi, renovar o certificado de vistoria de seu veículo, mesmo ultrapassado o prazo máximo estipulado no Decreto Estadual 38.242/2013, que prevê a troca do automóvel a cada 6 anos de uso.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente